Tribunal: STF
Processo: ARE 1457642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - PROVIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. Diante de potencial violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, merece processamento o recurso de revista, quanto ao tema. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. EFEITOS. 1.1. O ajuizamento da ação antecede a Lei nº 13.467/2017. 1.2. Na forma do item I da Súmula 437 do TST, "após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração". 1.3. Por outro lado, "ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, ‘caput’ e § 4º, da CLT" (Súmula 437, IV, do TST). 2. INTERVALO PARA DESCANSO PREVISTO NO ART. 384 DA CLT. CONSTITUCIONALIDADE. HORAS EXTRAS. 2.1. A ação foi ajuizada antes da Lei nº 13.467/2017, a qual não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nem seus efeitos futuros. 2.2. Nos termos da decisão proferida por esta Corte, em sua composição plena, no julgamento do processo IIN-RR-1540/2005-046-12-00, o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. A inobservância do intervalo previsto nesse dispositivo implica o pagamento das horas extras e seus reflexos correspondentes ao período, por se tratar de medida de higiene, saúde e segurança das trabalhadoras. 3. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. Assinala a Corte de origem que “não há determinação para a integração de ‘hora extra s/vp incorporados’ no salário para o cálculo das horas extras, carecendo a parte de interesse recursal neste aspecto”. Qualquer outra conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, iniciativa vedada nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, decidiu, com efeito vinculante e eficácia “erga omnes”, que, até que sobrevenha solução legislativa, em relação à fase extrajudicial, antecedente ao ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E e, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa SELIC. 2. Diante da controvérsia anterior acerca do tema, para garantir a segurança jurídica e a isonomia, modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. Concluiu, ainda, que os índices fixados “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa”, quanto ao tema. 3. No caso dos autos, o TRT determinou a adoção da TR até 24.3.2015, e, a partir de 25.3.2015, a adoção do IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas. Uma vez que os parâmetros atribuídos contrariam a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, dá-se provimento ao apelo, a fim de aplicar, para fins de correção dos débitos trabalhistas, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC. Recurso de revista conhecido e provido. IV - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO. De acordo com a Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST, “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente